Tribunal: TJDFT
Processo: 0724454-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724454-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: RUBENS DOS SANTOS PIRES, JUREMA FARIAS DOS SANTOS, JULIANA BARROZO DE PAULA BRANQUINHO, SIMONE OLIVEIRA DE CASTRO, THIAGO LIMA LEITAO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCIANO PEREIRA DA SILVA, preso em 02/04/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal (Estelionato), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública, resguardar a instrução criminal e aplicação da lei penal. Alegam, em síntese, que teve a sua prisão preventiva decretada em 02/04/2020, o que excederia o prazo máximo recomendado para conclusão da instrução processual e configuraria constrangimento ilegal. Informa que é pessoa idosa e com saúde debilitada, sofrendo de cardiopatia e problemas de visão. Argumenta que o decreto prisional vem interferindo diretamente na obtenção de benefícios da execução penal em relação aos processos pelos quais cumpre pena e em que busca a progressão de regime. Aponta que não foi realizada a revisão da prisão preventiva conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, e que haveria morosidade estatal na condução do feito, não existindo contribuição da defesa para ocorrência de qualquer atraso. Requerem o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ante a ocorrência de excesso de prazo para a instrução criminal. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que há excesso de prazo, ao qual a defesa do paciente não deu causa, sendo o paciente pessoa idosa e com saúde debilitada, bem ainda que a demora na conclusão da instrução do feito, está dificultando sua progressão de regime em outros autos. Acrescenta que não foi realizada a revisão de sua prisão, em atendimento às regras do art. 316, parágrafo único do CPP. Registro inicialmente que as condições pessoais do paciente não lhe favorece, porquanto ostenta outras condenações, inclusive pela prática do crime insculpido no art. 171, do Código Penal, cuja pena excede o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão. Em consulta ao andamento processual, pode-se verificar que o paciente foi regularmente citado no dia 07/04/2020, contudo, até a presente data não ofereceu resposta à acusação o que, sem dúvida, atrapalha o bom andamento dos atos processuais. No tocante a alegação de que o paciente possui enfermidades que demandam tratamento de saúde, registro que a gravidade das doenças, por si só, não é suficiente para determinar sua liberdade, ainda mais porque não demonstrado que ele não está tendo, no interior do estabelecimento prisional, o acompanhamento e tratamento que afirmou serem necessários e adequados para sua saúde. No que concerne à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende mencionar que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Impende salientar que, requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, a autoridade coatora a indeferiu, consoante fundamentação a seguir: “Compulsando os autos verifica-se que os indícios de autoria e materialidade já foram analisados quando do recebimento da denúncia não havendo alteração do quadro fático apta a ensejar a revogação da segregação cautelar ou aplicação de medida diversa da prisão. Com efeito, verifica-se de plano restarem inalterados os fundamentos que justificaram a prisão preventiva do acusado nos autos, a qual é revisada nesta data. No que se refere ao excesso de prazo, ressalte-se, a propósito, que, nem todo transbordamento do limite temporal quanto ao término do juízo de formação de culpa tem o condão de tornar a prisão do réu ilegal por excesso de prazo. “A questão do excesso de prazo no processo penal, estando o réu preso, desde muito tempo é um dos maiores tormentos da jurisdição criminal, porque nem sempre é fácil ou possível concluir os feitos dentro do horizonte temporal que se reputa razoável e, portanto, justo. Apesar de os juristas, sem discrepâncias de tomo, reconhecerem essa contingência, não se pode obscurecer que, muitas vezes, a complexidade do processo, a pluralidade de pessoas envolvidas ou mesmo as dificuldades de natureza técnica na produção das provas terminam por impedir que o trâmite processual seja concluído no lapso temporal que se deseja”(HC no 85.765/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe de 19.05.2008). Os prazos processuais não são de natureza absoluta, portanto, não se qualificam como marcos peremptórios, fatais, impostergáveis e inadiáveis. Podem ser flexibilizados à luz do princípio da razoabilidade e diante da singularidade do caso concreto, excluindo-se, assim, qualquer tipo de aferição por critérios meramente matemáticos (STJ, HC no 56.099/SE, Relator para o acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, 6a Turma, DJe de 22.09.2008; HC no 111.197/SP, Relator Ministro Og Fernandes, 6a Turma, DJe de 06.04.2009; HC no 91.423/PI, Relator Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, DJe de 24.11.2008; HC no 52.411/GO, Relator para o acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, 6a Turma, DJe de 31.03.2008; HC no 70.187/PR, Relatora Ministra Jane Silva, 5a Turma, DJ de 01.10.2007, p. 311; HC no 82.825/PI, Relator Ministro Og Fernandes, 6a Turma, DJe de 30.03.2009). Por isso, restaram assentadas, em nível jurisprudencial, algumas balizas para nortear o juiz na análise casuística da ocorrência ou não de excesso de prazo na formação de culpa do agente, conforme assim sumariadas: (a) complexidade do feito; (b) atuação do aparato estatal; (c) conduta processual do acusado e (d) culpa exclusiva da defesa. Nota-se que, citado o acusado no dia 7 de abril de 2020, até a presente data não foi apresentada a resposta à acusação, o que impede o regular andamento do processo com saneamento e designação de audiência. Desde logo, constata-se que não há qualquer irregularidade nos prazos do procedimento do feito, considerando as circunstâncias do crime e sua apuração (artigo 171, caput) em que o acusado é investigado. Em que pese a defesa do denunciado alegue ser cardiopata e ter problemas de vista, e não juntar qualquer comprovação do alegado, sobre esse aspecto é importante destacar que o tratamento da cardiopatia pode e deve ser feito com o uso de medicamentos para controlar os sintomas, como diuréticos, betabloqueadores, para regular a freqüência cardíaca, e inotrópicos, para aumentar a intensidade dos batimentos. Assim, considerando que o presídio possui atendimento médico, o acompanhamento pode ocorrer próprio presídio, adequando-se eventuais doses e/ou trocas do remédios, com possibilidade de pedido perante o juizo da VEP, para atendimento em nosocômio de preferência ou que não seja fornecido no presídio. Ao contrario do que alega a defesa, o denunciado não se encontra cumprimento pena nos presentes, autos, mas sim, preso cautelarmente, para a garantia da ordem pública, para evitar a reiteração criminosa e para garantir a aplicação da lei penal (ID60648857). Vale ressaltar que o requerente ostenta diversas condenações transitadas em julgado por diversos crimes de estelionato, conforme se depreende da análise da folha de antecedentes penais do acusado acostada aos autos sendo, inclusive, reincidente específico pelo crime de estelionato, com diversas condenações ocorridas neste juízo. Desta forma, a segregação cautelar se faz necessária com o escopo de se impedir a reiteração delitiva, uma vez que expõe a risco a ordem pública conforme preceitua o art. 313, inciso II do Código de Processo Penal. Desta forma, presentes o fumus comissi delicti, haja vista a existência de indícios de materialidade e autoria do delito, bem como o periculum libertatis, notadamente pela renitência delitiva do acusado, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, não sendo a aplicação das medidas cautelares art. 319 do Código de Processo Penal medida recomendada nos autos em epígrafe. Pode-se citar, ainda, o advento do COVID-19 como fator dificultador do regular trâmite dos feitos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) inclusive publicou a resolução no 332 de 1o de junho de 2020, a qual recomenda, dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências já a partir do mês de junho. Não se deve olvidar que este Juízo tem realizado, inclusive, audiências de réu preso mediante prévio agendamento com o sistema penitenciário. No momento as audiências de réus, presos estão sendo realizadas em datas designadas por portaria deste tribunal. Destaca-se, que estão sendo tomadas medidas de prevenção e combate aos efeitos da propagação do vírus SARS-COV2 no sistema penitenciário do Distrito Federal, incluindo-se medidas de atendimento prioritário a idosos, portadores de doenças crônicas ou respiratórias, dentre outras. Também foram tomadas medidas de destinação de áreas adequadas ao isolamento. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento no mesmo sentido (HC 570634/DF, Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, data de publicação 14/04/2020) no qual se determinou que, tendo as autoridades locais adotado diversas medidas para resguardar a saúde de presos, não se justifica a liberação indiscriminada de detentos em razão da pandemia do corona vírus, sendo imprescíndivel a análise caso a caso. No mesmo sentido tem se posicionado o Num. 98636960 - Pág. 3 e.TJDFT (HC Criminal 07101469220208070000, Desembargador MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, 21/05/2020). Por fim, deve-se mencionar que a existência de condições pessoais não tem o condão de por si só afastar a custódia cautelar do requerente, pois presentes no caso em comento os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a manutenção da prisão preventiva do requerente. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DE LUCIANO PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal.”. No caso dos autos, verifico que o próprio paciente tem contribuído para o retardo na conclusão da instrução do feito, visto que, embora tenha sido regularmente citado, segundo informações dos autos, há mais de um ano, até a presente data não apresentou resposta, estando, inclusive com nova determinação para apresentação de resposta no prazo de dez dias, e intimação para audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30/08/2021, o que afasta eventual alegação de ausência de proporcionalidade e razoabilidade. Com relação à revisão da prisão a cada 90 dias, o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, segundo o qual “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”, indica apenas a possibilidade de se tornar a prisão ilegal, não determinando sua imediata revogação. Aliás, é esse o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o qual decidiu que o fato de não ter sido observada a revisão pelo juízo de piso não implica na revogação automática da prisão preventiva, pois a alteração legislativa não determinou prazo fixo de 90 dias para a duração da segregação cautelar. É o que se observa na Suspensão de Liminar que firmou tese no sentido de que: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL no 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21). Assim, não há que se cogitar de ilegalidade na manutenção da prisão, diante da análise da situação do paciente anotada alhures, até porque o indeferimento do pedido de revogação de prisão se deu no dia 27/07/2021. Em face do exposto, não vislumbro excesso de prazo injustificado, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021 14:16:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator